Tribunal: TJMT
Processo: 1037120-51.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037120-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LUCIMAR MENEZES DA SILVA - CPF: 700.358.571-53 (APELANTE), ANDIARA MACIEL PEREIRA - CPF: 007.509.449-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANDIARA MACIEL PEREIRA - CPF: 007.509.449-51 (ADVOGADO), LUCIMAR MENEZES DA SILVA - CPF: 700.358.571-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
LUCIMAR MENEZES DA SILVA

CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:
CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

LUCIMAR MENEZES DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

–
EMPRÉSTIMO
PESSOAL –

PRELIMINAR DE INÉPCIA INICIAL –
REJEIÇÃO
–
PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PRETEN
SÃO DE
MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO

–

MORA
DEBENDI
– AFASTADA –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
–
BASE DE CÁLCULO
–

VALOR DA CAUSA
–
IRRISÓRIO –

FIXAÇÃO
POR EQUIDADE
–
INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 STJ
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE LUCIMAR MENEZES
DA SILVACONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar-se em inépcia da petição inicial, se constatada a clareza na especificação de quais os contratos a autora pretendem revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Não há nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Denota-se
abusividade quando à taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
In
casu
, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios dos contratos, devem ser limitados às taxas médias de mercado para as
operações contratadas.
(
REsp.
nº 1.061.530 – STJ)

Quando c
onstatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora
.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou
quando o
valor da causa for muito baixo.
(Tema 1076 STJ)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

pelos Apelantes
CREFISA SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
LUCIMAR MENEZES DA SILVA
,

contra sentença
(ID.
148165366
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da 3ª

Vara Especializada Em Direito Bancário De
Cuiabá

- MT
, que nos autos d
a
Ação Revisional
de
Contrat
os de Empréstimos Pessoais
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...) Quanto à questão de fundo, as partes firmaram o Contrato de Empréstimo Pessoal de nº041330046811 (ID. 130375734), e a taxa de juros remuneratóriosali pactuada foi de21,63% ao mês e 908,28% ao ano,preambulo do negócio jurídico.Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui21,63% ao mês e 908,28% ao ano de acordo Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Entretanto, conforme expressamente determinado no
Resp
1061530/RS: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos. Deste modo, a taxa de juros deverá corresponder a média de mercado, determino a revisão dos juros para serem aplicados a taxa média de mercado para a época e espécie contratada.
(...)
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presenteAção Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais, com Pedido de Anulação de Cláusulas Abusivas e Ilegais, Realinhamento de Juros, Compensação de Valores Pagos, Repetição do Indébito e
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, para revisar o Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 041330046811 à para serem aplicados a taxa média de mercado para a época e espécie contratada, abatendo-se sobre o débito pendente e se inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação,com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.
CONDENO
a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação na
forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.
(...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais, a parte recorrente
C
REFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es e prejudiciais de mérito

Do cerceamento de defesa

Da nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Da inépcia da petição inicial

Mérito

2.1. Da ausência de conduta ilícita na cobrança dos juros remuneratórios.

2.2. Do aspecto econômico – Aumento da taxa média e redução da oferta.

2.3. Do ônus probatório do autor na comprovação da suposta abusividade.

2.4. Da manutenção do contrato
“pacta sunt servanda”
.

2.5. Da redistribuição dos honorários sucumbencial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente LUCIMAR MENEZES DA SILVA, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende que seja afastada a
mora debendi
.

Da majoração dos honorários de sucumbência.

Recurso
de
LUCIMAR MENEZES DA SILVA
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
220397173
).

Recurso de
CREFISA SA
CRÉDITO

FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTO tempestivo

e
custas recolhidas
.
(ID 2
20508188
).

Somente a
parte recorrida
LUCIMAR MENEZES DA SILVA
apresent
ou

contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações
da
recorrente,
e,
defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
220397237
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: LUCIMAR MENEZES DA SILVA

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS: CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

LUCIMAR MENEZES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais apresentadas por

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
:

Preliminar de inépcia da petição inicial

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela apelante, uma vez que da análise da petição inicial da autora/apelada, verifica-se clareza na especificação de quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial da autora preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Prejudicial de mérito de nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Arguiu a requerida/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de
despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15, in
verbis
:

“Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;
(...)
.”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará.

Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso, versa a espécie sobre revisional lastreada no contrato de
e
mpréstimos
p
essoal
(
ID.
220397156
)
, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desses documentos. Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo. Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito, pois, a prejudicial suscitada.

É como voto.

Prejudicial de mérito de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Arguiu a recorrente a nulidade do decisum, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1º, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao
proferi-los
, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo a improcedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Rejeito a prejudicial suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de empréstimo pessoal
em meados de junho de 2023, no valor de
no valor de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis) para pagamento em 8 (oito) parcelas de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais)
.

Alega a consumidora que no presente caso, houve prática de juros abusivos, posto que fora
praticada taxa de
21,63% ao mês e 908,28% ao ano.

Por outro lado,
aduz a
instituição financeira
apelada, que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
.

Prosseguiu afirmando que,
deve ser respeitado o pacto firmado entre as partes.

Prossegue afirmando, que em casos de revisão contratual, é ônus da demandante comprovar as alegações, o que não o fez no presente caso.

Defende ainda, a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma
,
toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças
, perdendo força, portanto, a regra do “
p
acta
s
unt
s
ervanda
”.

Nesta senda,
é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos, percebe-se que razão não assiste à recorrente.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como
que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.

Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes.
(...)”

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009).
(Grifo nosso)
.

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que a abusividade das taxas cobradas nos contratos de empréstimo entabulado entre as partes, sem dúvida alguma, salta aos olhos e, por isso, a demanda encontra-se inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito alhures, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Apelante.

Portanto, considerando que no presente caso

as partes firmaram o Contrato de Empréstimo Pessoal de nº041330046811, e a taxa de juros remuneratórios ali pactuada foi de
21,63% ao mês e 908,28% ao ano
.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN demonstra que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal não consignado por pessoa física era, em junho de 2023, de 5,55% ao mês e 91,25% ao ano.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

“
CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO PESSOAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE EXTRAORDINARIAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo devedor, na forma simples, devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir de cada desembolso.

(N.U 1008196-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Desta forma
, a meu ver, a parte autora cumpriu com a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por fim
, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, entendo que andou bem o juízo de primeiro grau, ao determinar a readequação da taxa cobrada
.

2.2. Da redistribuição do ônus sucumbencial

Afirma o recorrente, que no presente caso, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial, pois, a sentença fora julgada parcialmente procedente, não acolhendo todo os pedidos contidos na petição inicial.

Rejeito tal
tese aventada pelo recorrente, no tocante à sucumbência, pois tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Das razões recursais apresentadas por
LUCIMAR MENEZES DA SILVA
:

Da mora debendi

Afirma o recorrente,
que em
decorrência do reconhecimento da abusividade da taxa de juros estipulada no contrato objeto desta lide, imperioso se faz o afastamento da mora
debendi
, e, dos respectivos encargos moratórios, justamente em razão das abusividades praticadas
.

Pois bem.

É sabido, que a ação revisional de contrato, por si só, não enseja em descaracterização, dependendo da existência de abusividade nos juros remuneratórios.

Desta forma, considerando que restou devidamente demonstrado no tópico 2, a abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira, entendo que, deve ser afastada a
mora debendi
no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
do Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)

2. "Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora"
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1469726 RS 2019/0076096-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2020)

3.2. Dos honorários sucumbenciais
irrisórios
.

Afirma a recorrente, que no presente caso,
que a sentença exarada pelo juízo de piso, não andou bem ao estabelecer honorários sucumbenciais sobre o valor atribuído a causa, no importe de R$ 1184,00, haja vista, tratar-se de valores irrisórios a tal título.

Desta feita, d
a análise
do
decisum
vergastado
verifica-se que oshonorários advocatícios foramfixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor
atribuído a causa
, ou seja,
perfazem o montante aproximado de 118,
4
0 (cento e dezoito reais
e quarenta centavos
).

A meu ver,
os argumentos da recorrente merecem acolhimentos.

Oart. 85, § 2º, do CPC/15dispõe que os honorários advocatícios serão fixadosentre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

E, de acordo com o § 8º do art. 85 do CPC,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Cito entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DO DÉBITO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DO DÉBITO CANCELADO - IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiaria do §8º do art. 85 do CPC.”

(N.U 0042823-97.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024)

No caso, o proveito econômico obtido na causa é, de fato, ínfimo, motivo pelo qual se mostra adequado fixar a verba pelo critério da equidade, no valor de R$
1
.
0
00,00 (mil reais) como forma de melhor remunerar o profissional.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,

conheço do recurso de Apelação de
LUCIMAR MENEZES DA SILVA
e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

para o fim de afastar a
mora
debendi

e respectivos encargos moratórios
, bem como,
fixar

a verba honoraria de acordo com o §8º do art. 85 do CPC
, nos termos acima alinhavados,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência fixados
nos termos supracitados, para o valor de R$ 1
.5
00,00 (mil e
quinhentos
reais), devendo ser arcados pela instituição financeira recorrente/recorrida

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024